Tribunal: TJPA
Processo: 0852150-64.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0852150-64.2019.8.14.0301

APELANTE: NUCLEO DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE METROPOLITANO, ESTADO DO PARÁ

APELADO: CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL E JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS ACOLHIDAS. PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA APTA A CONSTITUIR TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO OU EXTINTIVO COMPROVADO PELO ESTADO. JUROS DE MORA INCIDENTES DESDE O VENCIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente a ação monitória, rejeitou os embargos, constituiu título executivo judicial e fixou honorários sucumbenciais em 5% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se as matérias de defesa apresentadas em apelação configuram inovação recursal e supressão de instância;

(ii) verificar se a prova documental acostada é suficiente para constituição de título executivo judicial na ação monitória contra a Fazenda Pública;

(iii) estabelecer o termo inicial dos juros de mora e a forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inovação recursal viola o art. 1.013, § 1º, do CPC, pois matérias não deduzidas nos embargos monitórios — como a alegação de cobrança de “administração de obra” e “reajustes” — não podem ser apreciadas em grau recursal, sob pena de supressão de instância.

4. A juntada de documentos em fase recursal é excepcional e só se admite nas hipóteses do art. 435 do CPC. Como os documentos apresentados eram preexistentes e não houve justificativa para sua não apresentação anterior, configura-se preclusão consumativa.

5. A ação monitória exige apenas prova escrita idônea do crédito, ainda que destituída de força executiva. O conjunto probatório apresentado — contrato administrativo, notas fiscais, boletins de medição, correspondências e reconhecimento administrativo — confere verossimilhança suficiente à pretensão.

6. A ausência de alguns boletins de medição não invalida o crédito, pois cabia ao embargante comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu.

7. Os juros de mora incidem desde o vencimento da obrigação (mora ex re), nos termos do art. 397 do CC e da jurisprudência consolidada do STJ.

8. A fixação de honorários por equidade é vedada quando o valor da condenação é elevado. Conforme o Tema 1.076 do STJ, nesses casos aplica-se obrigatoriamente o percentual previsto no art. 85, § 3º, do CPC. O percentual de 5% fixado pelo juízo de origem observa o mínimo legal para causas contra a Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Sentença mantida em sede de remessa necessária.

Teses de julgamento:

1.

A apresentação em apelação de matérias não arguidas em primeira instância configura inovação recursal e não pode ser conhecida pelo tribunal.

2.
A juntada de documentos em fase recursal é vedada quando não se trata de documento novo nem há motivo de força maior, sujeitando-se à preclusão.

3.
A ação monitória contra a Fazenda Pública é cabível, bastando prova escrita idônea que demonstre a relação obrigacional e o crédito.

4.
O ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado cabe ao ente público embargante, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5.
Nas obrigações positivas, líquidas e com termo certo, os juros de mora fluem desde o vencimento da obrigação.

Dispositivos relevantes citados:

·

CPC, arts. 85, §§ 3º, IV, 5º e 8º; 373, II; 435; 700 e 1.013, § 1º;

·

CC, art. 397.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, REsp n. 1.856.906/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025;

·

STJ - AgInt no AREsp: 1361893 SP 2018/0222041-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, T4 – Quarta Turma, Data de Julgamento: 30/11/2020;

·

STJ - AgInt no REsp 1.758.065/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019;

·

TJPA, Apelação Cível 0804353-07.2019.8.14.0006, Relator(a): Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 09/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer da remessa necessária e parcialmente do recurso de apelação, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
remessa necessária e recurso de apelação cível
interposto pelo Estado do Pará contra sentença que
julgou procedente
a ação monitória e
improcedentes
os embargos, constituindo o título executivo judicial de pleno direito e condenando o embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais de 5% sobre o valor da condenação.

Em suas razões (Id n. 18709336) o apelante argui preliminarmente a inadequação da via eleita pela ausência de comprovação de boletim de medição e/ou origem das cobranças. No mérito, sustenta a cobrança indevida de valores a título de “administração de obra” por ser contrato por regime de preço unitário e a impossibilidade de cobrança de reajustes de mão de obra e de serviços por ausência de previsão contratual, pelo que requer a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda.

Subsidiariamente, pleiteia a alteração do termo inicial dos juros de mora, para incidir a partir da citação e a redução dos honorários sucumbenciais a serem fixados por equidade.

A apelada apresentou contrarrazões sustentando em preliminar o não conhecimento do recurso por manifesta inovação recursal e a preclusão da juntada de documentos. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença de origem (Id n. 18709348).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso, acolhendo a preliminar de inovação recursal e, se absteve de intervir quanto ao mérito, consoante art. 178, do CPC e Recomendação n. 34/2016, do CNMP (Id n. 26122057).

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade, impõe-se a análise da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela apelada e acolhida no parecer do Ministério Público.

1.1. Da Inovação Recursal e da Supressão de Instância

Sustenta a recorrida que o Estado do Pará, em seu apelo, deduziu matérias de defesa de mérito não ventiladas nos embargos monitórios, notadamente as teses sobre a "indevida cobrança de administração de obra" e a "cobrança irregular de reajustes".

Assiste razão à apelada.

O recurso de apelação devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, nos limites do que foi suscitado e discutido no processo, conforme dispõe o art. 1.013, §1º, do CPC, sendo vedado à parte recorrente inovar em sede recursal, apresentando teses de fato e de direito que não foram submetidas ao crivo do juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Analisando os embargos monitórios (Id n. 18709317), constata-se que o embargante, ora apelante, além das preliminares (ausência de interesse de agir e inadequação da via eleita), se limitou a sustentar, no mérito, a tese central de que a cobrança era indevida pela ausência de boletins de medição que amparassem todas as notas fiscais.

Em nenhum momento, o ente estatal questionou a natureza dos serviços cobrados (se eram "administração de obra" ou "reajustes") ou a compatibilidade dessas rubricas com o regime de contratação por preço unitário.

Essas teses, portanto, constituem manifesta inovação recursal. Logo, a sua análise por esta Corte implicaria em supressão de instância, pois o juízo a quo não teve a oportunidade de se pronunciar sobre elas, e a parte apelada foi privada de produzir provas e contra-argumentar em momento oportuno.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. ALEGADA COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA SESSÃO PARA JULGAR O RECURSO. COMPROMETIMENTO DO FCVS. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FALTA DE INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA. APÓLICE PRIVADA. TEMA N. 1.301 DO STJ. SOBRESTAMENTO. NÃO CABIMENTO. SEGURO HABITACIONAL. DANOS CONTÍNUOS E PERMANENTES. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. DANOS DE CONSTRUÇÃO (VÍCIOS OCULTOS). BOA-FÉ OBJETIVA PÓS-CONTRATUAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
A tese trazida pela recorrida, de que a demanda deve tramitar na Primeira Seção desta Corte, em razão do alegado comprometimento do FCVS e do julgamento do CC 148.188/DF, pela Corte Especial, não foi submetida à prévia análise pelo Tribunal bandeirante, nem sequer foi trazida nas contrarrazões do apelo nobre, o que implica a impossibilidade de seu conhecimento, em virtude da supressão de instância e da inovação recursal.

2. Afastado o interesse jurídico da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL pelas instâncias de origem, tema esse atingido pela preclusão, e tratando-se de apólice privada, descabe falar, aqui, em sobrestamento do feito por força da afetação do Tema n. 1.301 pela eg. Primeira Sessão.

3. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que, uma vez constatada a existência de vícios estruturais acobertados pelo seguro habitacional e coexistentes à vigência do contrato, devem ser os segurados devidamente indenizados pelos prejuízos sofridos, nos moldes estabelecidos na apólice.

4. Recurso especial provido.

(STJ, REsp n. 1.856.906/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025) – grifei.

O mesmo entendimento é adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por JOSÉ AUGUSTO SALOMON CANELAS contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível sob fundamento de inovação recursal, nos autos de Embargos à Execução promovidos pelo MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. O agravante sustenta que os fatos relativos à ocupação do imóvel e à exigibilidade dos aluguéis de julho e agosto de 2017 estavam implícitos nos documentos juntados à inicial e defende o efeito devolutivo amplo da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se a argumentação apresentada na apelação configura inovação recursal; e (ii) definir se a decisão monocrática desconsiderou o efeito devolutivo amplo da apelação previsto no art. 1.013, § 1º, do CPC/15.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A argumentação trazida pelo agravante na apelação caracteriza inovação recursal, por incluir matéria não veiculada na inicial dos Embargos à Execução, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Nos termos do art. 1.013, § 1º, do CPC/15, o efeito devolutivo da apelação está limitado à matéria debatida e decidida em primeira instância.

4.O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado de que não se admite inovação recursal em sede de agravo interno ou apelação, salvo nos casos de matéria de ordem pública ou fatos supervenientes, o que não se verifica no presente caso.

5.A mera presença de documentos nos autos, sem a devida articulação da causa de pedir e dos pedidos na peça inicial, não é suficiente para afastar a caracterização de inovação recursal.

6.O agravante não trouxe argumentos ou elementos novos capazes de alterar o entendimento adotado na decisão monocrática, limitando-se a reiterar os fundamentos apresentados anteriormente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Agravo Interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1.A argumentação que introduz matéria nova não debatida em primeira instância configura inovação recursal, inviabilizando o conhecimento do recurso.

2.O efeito devolutivo da apelação é restrito às questões discutidas e decididas no juízo de origem, nos termos do art. 1.013, § 1º, do CPC/15.

3.Documentos juntados aos autos, sem fundamentação expressa na inicial, não suprem a exigência de delimitação clara da causa de pedir.

(TJPA, Apelação Cível 0804353-07.2019.8.14.0006, Relator(a): Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 09/12/2024)

Dessa forma, os capítulos do recurso que tratam da cobrança indevida por "administração de obra" e "reajustes" (itens 4.1, 4.2 e 4.3 do apelo) não merecem ser conhecidos.

1.2. Da Juntada Extemporânea de Documentos

De igual forma, merece acolhida a preliminar de preclusão consumativa, uma vez que o apelante instruiu seu recurso com documentos que não foram apresentados junto à sua peça de defesa.

É notório que a juntada de documentos em fase recursal é medida excepcional, admitida apenas quando se tratar de documento novo, destinado a fazer prova de fatos ocorridos após a prolação da sentença, ou quando a parte provar que deixou de juntá-los por motivo de força maior, nos termos do art. 435 do CPC.

Na espécie, os documentos juntados pelo apelante são datados de 2018 e 2019, ou seja, são preexistentes à própria sentença e, inclusive, aos embargos monitórios, não havendo qualquer comprovação de impedimento para sua apresentação em momento oportuno. Trata-se, portanto, de prova atingida pela preclusão, pelo que,
acolho a preliminar
.

Pelo exposto,
conheço parcialmente

do recurso de apelação
, deixando de analisar as matérias relativas à suposta cobrança indevida de "administração de obra" e "reajustes", por configurarem inovação recursal, bem como os documentos apresentados apenas em sede recursal.
Conheço
, ainda,
da remessa necessária
e passo à análise das teses remanescentes, que foram objeto de debate na instância originária.

2. Do mérito recursal

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em verificar se restou comprovada nos autos a existência de relação obrigacional pactuada entre as partes e se esta foi descumprida pelo Estado.

Analisando os autos, entendo que não pode ser acolhida a insurgência recursal do apelante. Vejamos:

A legislação processual civil vigente estabelece como requisito para o ajuizamento da ação monitória a indispensável apresentação pelo demandante de documento escrito que, embora destituído de força executiva, constitua indício veemente da relação jurídica subjacente.

Tal exigência encontra-se expressamente prevista no artigo 700 do Código de Processo Civil, que assim preceitua:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Logo, a especificidade do rito monitório reside na imperatividade de que a petição inicial venha acompanhada dos elementos probatórios indispensáveis à formação do convencimento judicial. Tais documentos devem, de forma patente, demonstrar a existência do crédito e a titularidade do direito invocado, uma vez que, nesta fase processual, o julgador necessita de subsídios suficientes para firmar sua convicção quanto ao próprio mérito da pretensão deduzida pelo autor.

Adicionalmente, pacífico é o entendimento acerca da admissibilidade da via monitória contra a Fazenda Pública, conforme consolidado pela Súmula nº 339 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "
É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública."

Nesse contexto, esta Segunda Turma de Direito Público tem dado bastante atenção às ações monitórias contra a Fazenda Pública, que lamentavelmente tem se multiplicado, evidenciando por vezes a incapacidade gerencial do ente estatal de fiscalizar adequadamente seus contratos administrativos por escassez de mão de obra qualificada e por outras vezes, a indesejável promiscuidade que permeia a relação dos servidores públicos lotados nos setores encarregados dessa fiscalização de contratos com os fornecedores de mercadorias e prestadores de serviço.

Seja qual for a origem do problema, seguramente, ambos os lados acabam por suportar prejuízos facilmente evitáveis.

Feitos esses esclarecimentos, observo que a tese central do recurso consiste na alegação de que cobrança era indevida pela ausência de boletins de medição que amparassem todas as notas fiscais, entretanto, não lhe assiste razão.

No caso, a apelada não se limitou a juntar meras notas fiscais, documentos que, por sua unilateralidade, poderiam gerar controvérsia. Ao contrário, instruiu a demanda com um conjunto probatório coeso, que inclui:

a) O Contrato Administrativo nº 003/2013 e o respectivo Edital de Concorrência, que estabelecem a relação jurídica entre as partes e a obrigação de pagamento por parte do ente público (Id n. 18709232 e 18709233);

b) As Notas Fiscais, que discriminam os valores e os serviços correspondentes (Id n. 18709226 a 18709231);

c) Diversos Boletins de Medição, que, ainda que não correspondam à totalidade das notas, atestam a efetiva execução e fiscalização de parte substancial da obra, inclusive com o atesto de prepostos do próprio NGTM, órgão vinculado ao Apelante (Id n. 18709234 a 18709249 e 18709326 a 18709329);

d) Correspondências e requerimentos administrativos nos quais a apelada cobra administrativamente os valores em aberto e o apelante, por sua vez, não nega a dívida, mas discute a elaboração de um cronograma de pagamento (Id n. 18709325).

Esses documentos, analisados em conjunto, formam um mosaico probatório que ultrapassa a mera probabilidade, conferindo forte verossimilhança ao direito alegado.

A alegação do apelante de que a ausência de um boletim de medição para cada nota fiscal invalidaria toda a cobrança não se sustenta, pois ignora a força probante dos demais elementos e a própria natureza da Ação Monitória, que admite a formação da convicção do juiz a partir de um conjunto de documentos.

O próprio apelante reconheceu em sua contestação (Id n. 18709317 – pág. 7, item 1 do rodapé), que as Notas Fiscais 14.808, 14.810, 14.838 e 14.841 possuíam o respectivo Boletim de Medição (n. 58, 63, 59 e 64).

Somado a isso, observo que as demais Notas Fiscais referem-se a reajustes destas mesmas medições (n. 58: NF 14805 e 14809; n. 63: NF 14807 e 14811; n. 59: NF 14826 e 14840; e n. 64: NF 14825 e 14839) e das medições que foram pagas pelo apelante conforme informado no aditamento Id n. 18709261 (n. 65: NF 14847; n. 61: NF 14852; e n. 66: NF 14854).

Assim, uma vez estabelecida a plausibilidade do direito da autora/apelada com base em prova escrita idônea, o ônus probatório se inverte, cabendo ao embargante/apelante demonstrar, de forma robusta e inequívoca, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, nos exatos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

O Estado do Pará, no entanto, limitou-se a uma negativa genérica e formalista, apegando-se à ausência de parte dos boletins. Não apresentou qualquer laudo técnico, vistoria, processo administrativo ou outro documento que indicasse que os serviços não foram prestados, que foram executados com vícios ou que os valores cobrados eram incorretos. Tampouco questionou as rubricas em que foram lançadas as cobranças.

A simples alegação de ausência de um documento específico, sem contraprova material sobre a realidade dos fatos (a efetiva execução da obra), é insuficiente para desconstituir o direito da apelada.

Aceitar a tese do Apelante seria chancelar o enriquecimento sem causa da Administração Pública, que se beneficiou das obras de infraestrutura executadas (o Prolongamento da Avenida João Paulo II é fato público e notório), mas se recusa ao pagamento sob um argumento puramente formal, que não se sustenta diante do restante do acervo probatório.

A própria sentença, nesse ponto, foi precisa ao citar a lição de Hely Lopes Meirelles, segundo a qual
"o que foi realizado com proveito da Administração deve ser pago, não por obrigação contratual, mas pelo dever moral que impede o enriquecimento ilícito de qualquer das partes"
(Direito Administrativo Brasileiro, RT: 15ª ed., pg. 192/193).

Destarte, a decisão de primeiro grau que reconheceu a suficiência do conjunto probatório para a constituição do título executivo judicial mostra-se irretocável, em plena consonância com a legislação processual e a jurisprudência pátria sobre o tema.

Acerca do termo inicial dos encargos, defende o apelante que deve ser a data da citação, enquanto a sentença determinou a sua incidência a partir do vencimento de cada obrigação.

Mais uma vez a sentença está correta.

Tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento, a mora se constitui de pleno direito com o inadimplemento (mora
ex re
), independentemente de interpelação, conforme dispõe o art. 397 do Código Civil.

Outrossim, a jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que, em caso de ação monitória, os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. "Os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação" (AgInt no AREsp n. 910.351/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 26/3/2018). 2. "Mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de ser indispensável o prequestionamento para fins de conhecimento da matéria a ser debatida em sede de recurso especial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.186.391/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 28/6/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1361893 SP 2018/0222041-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 30/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2020)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DO DÉBITO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. (...) É CONSOLIDADA A JURISPRUDÊNCIA DO STJ de que nas obrigações líquidas, com vencimento certo, OS JUROS DE MORA E A CORREÇÃO MONETÁRIA FLUEM A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO.

(
STJ - AgInt no REsp 1.758.065/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019
).

Por fim, insurge-se o apelante contra a fixação dos honorários sucumbenciais em 5% sobre o valor da condenação, resultando em um montante aproximado de R$400.000,00, e pugna pela fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

O argumento não prospera.

A matéria foi objeto de análise pelo STJ em sede de recurso repetitivo, que deu origem ao Tema 1.076, com a fixação da seguinte tese de observância obrigatória:

"i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC (...);

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo."

No presente caso, o valor da condenação é elevado, não se enquadrando nas hipóteses excepcionais do § 8º do art. 85 do CPC. Portanto, a fixação dos honorários deve, obrigatoriamente, seguir os percentuais estabelecidos no § 3º do mesmo artigo, que trata das causas em que a Fazenda Pública é parte, observado o escalonamento do §5º.

Assim, não vislumbro qualquer excesso no arbitramento dos honorários sucumbenciais pelo juízo de piso, fixando-os no percentual mínimo previsto no inciso IV do § 3º do art. 85 (5%).

Diante desse conjunto, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida em todos os seus termos, por estar em perfeita consonância com os precedentes jurisprudenciais e com o ordenamento jurídico vigente.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária e
PARCIALMENTE
do recurso de apelação e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólumes os termos da sentença de origem.

Em razão do integral desprovimento do recurso, majoro o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência para 8% do valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/11/2025